Tribunal: TJBA
Processo: 0078765-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078765-21.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Ana Cristina Moraes dos Santos e outros (6)

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

APELADO: ANTONIO BARBOSA LIMA e outros (5)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEGUNDO GRAU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGOS 85, §§ 2º E 8º, E 98, § 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Configurada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em segundo grau, impõe-se sua complementação.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa, podendo, em casos de proveito econômico irrisório, serem arbitrados por equidade (§ 8º).

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários, mas suspende a exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC e do artigo 12 da Lei 1.060/1950, recepcionada pela Constituição Federal.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar a verba honorária sucumbencial recursal em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0078765-21.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante Ana Cristina Moraes dos Santos e outros (6) e como apelada ANTONIO BARBOSA LIMA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por acolher os embargos, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça